Tribunal: TCU
Processo: 015.119/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3179/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 1.7.1. do Acórdão 13.861/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 018.796/2020-6 , ao apreciar a representação autuada a partir do recebimento da documentação encaminhada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região sobre a aplicação de multa (astreintes) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no processo de execução em face de mora no cumprimento da decisão judicial; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Marco Aurélio Moraes Campos lançou o seu parecer conclusivo à Peça 14, com a anuência dos dirigentes da SecexAgroAmbiental (Peças 15 e 16) , nos seguintes termos: " (...) HISTÓRICO 2. No processo judicial tratado na Representação (TC Processo 018.796/2020-6 ) , a parte autora, Paulo Costa (requerente) , alega ser proprietário de um imóvel rural, peticionando em 25/1/2008 (peça 4, p. 10 - 26) ação contra o Incra (Processo 2008.43.00.000436-3, nova numeração 0000436-14.2008.4.01.4300 - Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TJTO) com o objetivo de que fosse determinado à autarquia que se abstivesse de promover a desocupação do imóvel para fins de reforma agrária até decisão final, bem como que o Incra procedesse à titulação definitiva em favor do demandante, sob a alegação de que teria cumprido todos os requisitos legais para tanto. Desta forma, o requerente pretende compelir o Incra a proceder à regularização fundiária do imóvel denominado Fazenda Nova Conquista, lote 146 do loteamento Tauá, com 707,5 hectares, situado no Município de Goiatins (TO) . 3. Ao analisar o processo (peças 7-9 do TC Processo 018.796/2020-6 ) , a SecexAgroAmbiental apurou que a documentação recebida dizia respeito a processo judicial transitado em julgado em 30/11/2018, bem como que, em 5/6/2019, foi arbitrada multa diária ao Incra caso não fosse comprovado no prazo assinalado o cumprimento da titulação definitiva do imóvel em favor do exequente. 4. Como não foram verificados presentes no processo eletrônico judicial 2008.43.00.000436-3 e na documentação encaminhada pelo representante a sentença com a liquidação da multa aplicada ou a determinação de expedição para o pagamento do valor pelo Incra, concluiu-se que, enquanto não fosse verificado o pagamento, não se teria o objeto para a atuação do TCU no exame da matéria. 5. Constavam no processo eletrônico e nos expedientes trazidos pelo representante tão somente as decisões que fixaram multas diárias ao Incra, que estariam sendo descumpridas. Tais decisões e o mero descumprimento ou atraso em cumprir, não teriam o condão de, por si só, despertar a competência desta Corte, pois ainda não consubstanciariam dano ao erário, uma vez que nenhum pagamento havia sido efetuado. 6. Assim, mediante o Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 2) , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, o Tribunal conheceu da referida representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e determinou: '1.7.1. determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apure os indícios de irregularidade apontados no presente processo sobre o eventual pagamento de multa diária aplicada no Processo 2008.43.00.000436-3 (nova numeração 0000436-14.2008.4.01.4300) em andamento na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Tocantins da Justiça Federal da 1a Região diante do descumprimento da decisão judicial, sem prejuízo de adotar as internas medidas administrativas cabíveis para o eventual ressarcimento do dano ao erário; 7. A decisão foi comunicada ao Incra por meio do Ofício 71766/2020-TCU/Seproc, de 18/12/2020, do qual tomou ciência em 21/12/2020, conforme peças 11 e 12 do TC Processo 018.796/2020-6 . 8. Em resposta, a Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins encaminhou, mediante o Ofício 55441/2021/SR (26) TO-G/SR (26) TO/INCRA-INCRA (peça 5, p. 1-2) , de 26/8/2021, o Relatório SEI/Incra 9354880 (peça 5, p. 3-12) , informando sobre as providências adotadas em cumprimento ao Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara . 9. De acordo com a instrução de peça 6, o Incra informou que emitira o Título de Domínio em 30.10.2019, somente estando pendente o seu recebimento pelo requerente, que, apesar de notificado, não teria se manifestado. Segundo a autarquia, a última movimentação nos autos teria sido em 6/3/2020. 10. No entanto, a instrução da SecexAgroAmbiental (peça 6) registrou que, em consulta ao Processo 0000436-14.2008.4.01.4300 no site do Tribunal Regional Federal da 1a Região, foi verificado que, até 6/8/2021, o Instituto não havia cumprido a decisão judicial que determinava a regularização fundiária do imóvel. Verificou-se que as movimentações mais recentes do processo judicial 2008.43.00.000436-3 não continham sentença com a liquidação da multa aplicada, com determinação de expedição para pagamento do valor pelo Incra. 11. Ainda segundo a instrução, a multa, se efetivamente aplicada, poderia ser contestada em juízo pela União com o objetivo de reverter, revisar ou mesmo retirá-la. Assim, somente restaria configurado o dano com o pagamento efetivo por parte do Instituto. 12. Considerando que o Incra poderia ter efetuado o pagamento da multa, independentemente de cobrança judicial, e que isso levaria à apuração determinada pelo item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara , a SecexAgroAmbiental promoveu nova diligência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária visando obter informações sobre o pagamento ou não da multa. (...) EXAME TÉCNICO Situação que levou à proposição da deliberação 14. O processo originário, TC Processo 018.796/2020-6 , trata de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, versando sobre a aplicação de multa (astreintes) ao Incra, em processo de execução em face de mora no cumprimento de decisão judicial. 15. Ao analisar o processo (peças 7-9 do TC Processo 018.796/2020-6 ) , a SecexAgroAmbiental apurou que a documentação recebida dizia respeito a processo judicial transitado em julgado em 30/11/2018, bem como que, em 5/6/2019, foi arbitrada multa diária ao Incra caso não fosse comprovado no prazo assinalado o cumprimento da titulação definitiva do imóvel em favor do exequente. 16. Como não foi identificado no processo judicial nem na documentação encaminhada pelo representante a sentença com a liquidação da multa aplicada ou a determinação de expedição para o pagamento do valor pelo Incra, conclui-se que enquanto não fosse verificado o pagamento da multa não estaria caracterizado dano ao erário e, portanto, não caberia a atuação do TCU. 17. Assim, mediante o Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 2) , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, o Tribunal conheceu da referida representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, expedindo a determinação anteriormente reproduzida. Manifestação da Unidade Jurisdicionada 18. Em resposta à diligência, por meio do Ofício 77724/2021/SR (26) TO-G/SR (26) TO/INCRA-INCRA (peça 10) , a Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins informou que, conforme análise da Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra, "o processo judicial não se encontra concluso para decisão, ou seja, ainda não houve a liquidação da multa imposta ao Incra, nem o respectivo pagamento pela autarquia". 19. A Superintendência Regional concluiu assim que, até aquele momento, não havia objeto para a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade e a adoção de medidas que visassem o ressarcimento de prejuízo em decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado. 20. A Nota 00068/2021/GAB/PFE-INCRA-TO/PGF/AGU (peça 11) , de 18/11/2021, que transcreveu a análise e conclusão da Nota 00004/2021/GAB/PFE-INCRATO/PGF/AGU, de 12/1/2021, da Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra, detalha melhor a situação do processo judicial em questão: ' [...] 23. Nos autos judiciais, logo após intimado de tal decisão, o INCRA peticionou comprovando o cumprimento da decisão judicial, com a expedição do título de domínio, e requerendo a intimação do exequente para comparecer pessoalmente à Superintendência Regional do INCRA no Tocantins para a assinatura e recebimento em mãos do documento original. 24. Ocorre que, antes de serem despachados os autos pelo Juízo, o exequente peticionou alegando o descumprimento da decisão, ao argumento de que o INCRA apresentara "documento provisório, imprestável para o registro de imóveis" e expedido sob "condições resolutivas e onerosas". 25. Nota-se que o INCRA já cumpriu a determinação judicial, mas o exequente continua alegando o descumprimento da sentença, na intenção de não ser submetido à onerosidade e às cláusulas resolutivas impostas pela legislação pertinente à regularização fundiária. 26. Desde então, as partes discutem a questão nos autos: de um lado, o exequente insiste no descumprimento da sentença, requerendo a expedição de título sem ônus e condições resolutivas; de outro lado, o INCRA defende que já houve o cumprimento e que as características do título devem ser aquelas previstas na legislação que disciplina a regularização fundiária. 27. Tal controvérsia ainda não foi decidida pelo Juízo; mas, pelo atual estágio processual, acredita-se que em breve os autos serão conclusos para decisão. 28. No mais, importa esclarecer que ainda não houve a liquidação da multa imposta ao INCRA, nem o respectivo pagamento pela autarquia . [...] ' (os originais não estão grifados) Análise 21. O Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara decidiu que o Incra deveria apurar os indícios de irregularidade apontados naqueles autos sobre o eventual pagamento de multa diária aplicada no Processo Judicial 0000436-14.2008.4.01.4300 e, caso houvesse a comprovação do suscitado dano, promovesse a apuração de responsabilidades e a adoção de medidas imediatas com vistas ao ressarcimento ao erário, aí incluída eventual instauração de tomada de contas especial, caso o dano apurado fosse superior ao limite estabelecido pela IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016. 22. De acordo com as informações prestadas pelo Incra o Processo Judicial 0000436-14.2008.4.01.4300 não está concluso para decisão, não houve a liquidação da multa imposta à autarquia, nem o respectivo pagamento. 23. Tais informações foram corroboradas em consulta ao portal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em 4/4/2022, quando foi verificado que a última movimentação do processo judicial ocorreu em 25/3/2022. 24. Assim, enquanto não houver o pagamento da referida multa, não está caracterizado o dano ao erário e, portanto, não há medidas a serem adotadas pelo Incra para o cumprimento da decisão ora monitorada. Dessa forma, será proposto ao Tribunal considerar que não foi implementada a condição necessária para que o Incra cumprisse a determinação expedida pelo item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara . PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 25. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal: a) considerar que, como não houve o pagamento da multa aplicada ao Incra no âmbito do Processo Judicial 0000436-14.2008.4.01.4300, não foi implementada a condição necessária para que a autarquia cumprisse a determinação expedida pelo item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) autorizar o retorno dos autos à unidade técnica para fins de novo monitoramento do item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara , em prazo não inferior a um ano; c) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra"; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir para, assim, anotar como "em cumprimento" a determinação proferida no item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara , já que que não foi implementada a condição necessária para o Incra cumprir a referida determinação, sem prejuízo de promover o novo do monitoramento do aludido item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar como "em cumprimento" a determinação proferida pelo item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU e diante dos pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7. deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.119/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) . 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover em processo específico, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o novo monitoramento sobre o item 1.7.1. do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) , para ciência e eventuais providências; e 1.7.3. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 018.796/2020-6 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.